Tribunal: TJES
Processo: 5006870-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DE PAIVA CAMPOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O recurso inominado foi manejado contra sentença proferida em ação que tramitou pelo procedimento comum, o que configura erro grosseiro, ante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

2 - A adoção do princípio da fungibilidade pressupõe dúvida plausível e objetiva sobre o recurso adequado, o que não se verifica na espécie.

3 - A peça recursal traz expressa fundamentação e pedidos compatíveis com o recurso inominado, inclusive requerendo a remessa dos autos à Turma Recursal, o que afasta a possibilidade de mera equivocação formal.

4 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 5006870-65.2024.8.08.0024

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Francisco de Paiva Campos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 13115070, por meio da qual não conheceu do recurso inominado apresentado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante se volta contra a decisão, a pretexto de (a) instrumentalidade do processo e das formas, (b) aplicação do princípio da fungibilidade recursal, (c) erro material na denominação do recurso cabível.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso inominado interposto pelo ente estadual contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou procedente a ação de cobrança apresentada por Francisco de Paiva Campos.

De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, eis que o recurso cabível contra a sentença é a apelação, conforme preceitua o art. 1.009 do CPC.

A interposição de recurso inominado no caso concreto não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a natureza do erro e a inexistência de dúvida ou controvérsia.

É a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR EX OFFICIO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O “recurso inominado” foi interposto contra sentença da juíza a quo que se valeu do procedimento comum. A interposição de recurso inominado em face da referida sentença constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria a apelação cível. Precedentes. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Apelação Cível n. 5001592-53.2020.8.08.0047, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.09.2023)

“Inexistindo controvérsia doutrinária ou jurisprudencial quanto ao recurso a ser interposto, resta rechaçada a aplicação do princípio da fungibilidade, vez que a interposição de recurso inominado dirigido à Turma Recursal contra sentença proferida pela Justiça Comum considera-se erro grosseiro.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.214169-1/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)

Diante do exposto,
não conheço
do recurso.[...]”

Pelo exposto, uma vez identificada a ausência de cabimento de apelação contra decisão com natureza interlocutória,
não conheço
da apelação cível, com arrimo no art. 1.011, I, c/c o art. 932, III, ambos do CPC.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a interposição do “recurso inominado” desbordou do mero erro material, tendo em vista que o documento foi juntado aos autos com tal nomenclatura, assim como houve categórica fundamentação na peça recursal exatamente nos termos da legislação de regência de tal impugnação [(...) nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/09 (...) pág.01 - ID 12582213), inclusive com o expresso requerimento tanto de que
“sejam os autos remetidos à
Turma Recursal
”
, como de
“que seja recebido o presente
Recurso Inominado
, sejam conhecidos e providos ao fim de”
(pág.13),
grifei
.

Daí já se observa por um lado a inaplicabilidade dos precedentes do STJ invocados pelo agravante e, por outro, a aplicação do entendimento no sentido de que
“[...] Não é possível adoção de fungibilidade ou instrumentalidade das formas na espécie, uma vez que a argumentação vertida na peça é condizente à nomenclatura recursal, não se cuidando daqueles casos em que, muito embora nominada de um modo, discorre temas e pedidos relativos a recurso cabível.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.698.473/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

O agravante desconsidera que segundo o STJ
“[...] 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.[...]”
(AgInt no AREsp n. 936.622/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.), o que, como se sabe, não é a hipótese dos autos.

A propósito, é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO -
RECURSO INOMINADO DA LEI DOS JUIZADOS INTERPOSTO EM LUGAR DA APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.

- Comete erro grosseiro aquele que, contra sentença proferida no juízo comum, interpõe recurso inominado, como se se tratasse de feito do Juizado Especial.

- Configurando erro grosseiro, a interposição de recurso inominado contra sentença que desafia recurso de apelação desautoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.105170-7/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2024, publicação da súmula em 12/03/2024)

Processual Civil.
Recurso inominado. Descabimento
. Sentença de improcedência proferida em ação declaratória de nulidade de contato de cartão de crédito consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos,
que seguiu o procedimento comum cível e tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP
. Decisão que desafia recurso de apelação.
Erro grosseiro caracterizado, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
. Ademais,
não se trata de mero erro de cadastramento, pois o recorrente pugna expressamente pela remessa dos autos ao E. Colégio Recursal, o que também impede o conhecimento do recurso por este Tribunal de Justiça, em razão do princípio da inércia da jurisdição
. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 1025255-84.2024.8.26.0071; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025)

“
A Primeira Câmara Cível adota o entendimento de que '
A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC'

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.